Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704470-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUREMA DUARTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55628316) interposto por JUREMA DUARTE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de monitória ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a gratuidade de justiça. Eis o teor da decisão agravada (ID 185606702): O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.060,00 em 2024). Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício à requerida. As custas processuais referentes à reconvenção devem ser recolhidas sob pena de não conhecimento dos pedidos. Prazo: 15 dias. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e dos honorários. Alega, ainda, que está com a renda completamente comprometida, em razão de empréstimos pessoais realizados com o intuito de arcar com suas despesas. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, a confirmação. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. No caso em apreciação, o indeferimento de gratuidade de justiça constitui matéria apta a desafiar o recurso de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão acerca de tutela provisória (art. 1.015, inc. V, do CPC). Dito isso, estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos, constata-se que a recorrente possui rendimento bruto acima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), segundo se verifica dos contracheques (IDs 1184829001, 184828998 e 184829004 dos autos de referência). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Ressalte-se que, na aferição da hipossuficiência econômica, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Constata-se que, embora haja alguns descontos no contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Assim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador